Tribunal: TCU
Processo: 037.906/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13005/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.906/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Correa Rodrigues (XXX.094.053-XX); Diego Luiz dos Santos Ribeiro (XXX.800.473-XX); Edilayne Rodrigues Lopes (XXX.583.703-XX); Elisiane Araujo dos Santos Frazao (XXX.646.823-XX); Fernanda Lais Carvalho Siqueira (XXX.749.753-XX); Iramar Batista da Silva (XXX.877.923-XX); Jonas Pereira Gomes (XXX.858.533-XX); Leoilma Moraes Silva (XXX.484.733-XX); Obenilda Lima Craveiro (XXX.338.053-XX); Thiara Vieira Penha (XXX.479.333-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.